Tribunal: CARF
Processo: 13839.003717/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.003717/2010-82
ACÓRDÃO
2002-009.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LYDIA JOERKE SEGURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -PGBL/FAPI.
Os resgates de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL com opção pelo
regime progressivo de tributação estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte à alíquota de 15%, devendo, ainda, ser declarados como
tributáveis na declaração de ajuste anual, em que o respectivo imposto de
renda retido na fonte será compensado, de acordo com o art. 33 da Lei
9.250/1995.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.003717/2010-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 205.382,73, conforme
relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 30.807,40.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007 Ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -PGBL/FAPI.
Os resgates de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL com opção pelo regime
progressivo de tributação estão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de 15%, devendo, ainda, ser declarados como tributáveis na
declaração de ajuste anual, em que o respectivo imposto de renda retido na fonte
será compensado, de acordo com o art. 33 da Lei 9.250/1995.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.003717/2010-82
3
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO - A multa de ofício exigida no percentual de 75%,
decorre de expressa disposição legal, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
que a autoridade autuante não pode deixar de exigir em face das disposições do
parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional, inclusive.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A Lei no. 9.065/95 que estabelece a aplicação de juros moratórios com base na
variação da taxa SELIC para os débitos tributários não pagos até o vencimento
está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Preliminar de Nulidade de Lançamento
Neste ponto, considerando que o recorrente não trouxe nenhum argumento que
afastasse o posicionamento da DRJ, reproduzo o seguinte trecho da decisão recorrida:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.003717/2010-82
4
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que a notificação de lançamento foi expedida pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil, servidor competente para efetuar o
lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e cargo, dispensada
a assinatura, conforme art. 11 do Decreto 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
Dos Juros Calculados Pela Taxa Selic
Quanto a aplicação de juros moratórios calculados à taxa referencial SELIC, o CARF
tem posicionamento sumulado, de aplicação obrigatória e vinculativa, correta a decisão recorrida.
Súmula CARF no 4
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.003717/2010-82
5
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Quanto à matéria de fundo, transcrevo posicionamento da DRJ com o qual
concordo.
Trata-se de Notificação de Lançamento em que foi lançada a omissão de
rendimentos decorrentes de resgate previdência privada da fonte pagadora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., relativo ao “Plano Gerador de Benefício
Livre”, no valor de R$ 205.382,73, com IRRF no valor de R$ 30.807,40.
Em relação ao resgate dos rendimentos do Plano Gerador de Benefício Livre –
PGBL, é de se observar o disposto na legislação abaixo transcrita:
O art. 33 da Lei 9.250/1995 dispõe:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada, bem como as importâncias correspondentes
ao resgate de contribuições.
É de se ressaltar que o resgate de contribuições para plano de previdência privada
somente possui tributação exclusiva na fonte se o contribuinte optar pelo regime
regressivo de tributação, a teor do art. 1o da Lei 11.053. de 29 de dezembro de
2004:
(...)
Caso a contribuinte não tenha exercido a opção pelo regime regressivo de
tributação, os valores resgatados de previdência de Plano Gerador de Benefício
Livre – PGBL sujeitam-se ao regime progressivo de tributação, ou seja, sofrem
retenção na fonte de 15% e devem ser incluídos dentre os rendimentos
tributáveis submetidos ao ajuste anual, conforme art. 3o da mesma Lei:
Art. 3o. A partir de 1o. de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou
totais, de recursos acumulados relativos a participantes dos planos
mencionados no art. 1o. desta Lei que não tenham efetuado a
opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como
antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física,
calculado sobre:
I- os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive
FAPI;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.003717/2010-82
6
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese
de opção pelo regime de tributação previsto nos arts. 1o. e 2o.
desta Lei.
Ou seja, apesar do imposto retido na fonte, na declaração de ajuste anual, os
rendimentos percebidos e a retenção devem ser informados para a determinação
de diferenças a serem pagas ou restituídas.
(...)
Conforme visto acima, na DIRF entregue pela fonte pagadora foi informado o
código 3223 para o rendimento de R$ 205.382,73, sobre o qual houve retenção de
Imposto de Renda na Fonte, no valor de R$ 30.807,40, correspondente à alíquota
de 15% prevista na legislação transcrita acima, caracterizando o regime
progressivo de tributação.
Assim, correto o procedimento adotado pela fonte pagadora de efetuar a
retenção na fonte com alíquota de 15%, e também acertado o lançamento que
incluiu o valor do resgate de contribuições à previdência privada dentre os
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e permitiu a compensação do
respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte.
Desta feita, deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 166
DF CARF MF
Original